Tribunal: TJDFT
Processo: 0014468-17.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9186960, referente aos direitos creditícios pertencente ao credor GEORGE LOPES DA COSTA, intime-se a cessionária requerente OLGA MARIA BORGES NETTO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto